Tribunal: TJDFT
Processo: 0756257-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ÁGUA. MEDIÇÃO. FATURA EM EXCESSO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VAZAMENTO. NECESSIDADE DE RECÁLCULO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. O pedido de impugnação à gratuidade de justiça desprovido de fundamentação não pode ser conhecido, inclusive porque, no caso, não se apresentam elementos supervenientes que autorizem o questionamento em sede recursal. A inversão do ônus probatório é matéria passível de insurgência via agravo de instrumento. A ausência de insurgência tempestiva acerca da matéria leva ao reconhecimento da preclusão. Demonstrado nos autos o aumento abrupto do consumo de água na residência do consumidor, em dissonância com a média de uso apurada em longo período, e diante da indicação da prova pericial no sentido de que a medição excessiva não decorre de atos que possam ser imputados ao consumidor, cogente o recálculo do valor devido para o período contestado, com base nos últimos 12 meses, respeitado o consumo mínimo de 10m3, nos termos do artigo 92, § 3°, da Resolução n° 14/2011, da ADASA, combinado com o artigo 31, do Decreto Distrital n° 26.590/2006.